Tribunal: TJDFT
Processo: 0729547-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. LAUDO DE AVALIAÇÃO HOMOLOGADO. POSTERIOR PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. PENHORA DE OUTRO IMÓVEL CANCELADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Mostra-se preclusa a análise, em execução de título extrajudicial, acerca do pedido de desconstituição da constrição de imóvel, quando tal questão já restou enfrentada em sede de impugnação à penhora e avaliação do bem, não cabendo, pois, rediscussão no feito, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.
2. Ausente a similitude fática entre os pedidos de desconstituição de penhora apresentados na origem, não se revela contraditória a decisão que determina o cancelamento da constrição de apenas um dos imóveis penhorados.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.